Tribunal: TJMT
Processo: 1014526-69.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014526-69.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), GETULIO EDUARDO VARGAS DE ANDRADE NETO - CPF: 047.729.421-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO - DECISÃO MANTIDA.

A mora do devedor restou devidamente comprovada, pois, caberia ao contratante manter o seu endereço atualizado junto ao banco para eventual comunicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GETULIO EDUARDO VARGAS DE ANDRADE NETO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e apreensão com pedido de liminar de nº 1011330-84.2023.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a liminar para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Para tanto, o agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que não realizada a sua prévia notificação extrajudicial.

Diz que a notificação, embora tenha sido enviada ao endereço constante do contrato, foi devolvida, sem ter sido entregue, pelo motivo mudou-se.

Acrescenta que o agravado sequer buscou outro meio de notificação do devedor para constituí-lo em mora, nem mesmo com o protesto do título por edital.

Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID174363679.).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 177201692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Com efeito, da minuciosa análise dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “mudou-se”. Assim, em observância à orientação emanada pela Corte Superior, a mora do devedor restou devidamente comprovada, pois, caberia ao contratante manter o seu endereço atualizado junto ao banco para eventual comunicação.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE"
– OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor,
caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu
. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva (STJ - REsp: 1860426 RS).

(N.U 1009470-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – MANUTENÇÃO DO CADASTRO ATUALIZADO – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ – PEDIDO DE REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INOVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ, REsp. 1860426-RS).
É vedada a análise de pedido não formulado no momento oportuno, pois representa indevida inovação, hipótese que impõe o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

(N.U 1009606-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Logo, a tese recursal do agravante não merece prosperar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023